Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803018-24.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREI DANTAS VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto e desvio de proventos de idoso. Art. 155, §4º, inciso ii do cpb e art. 102 do estatuto do idoso. Sentença absolutória. Recurso do ministério público. Insuficiência probatória

quanto à autoria delitiva. Ausência de provas judicializadas. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes de furto e desvio de proventos de idoso, tipificados no art. 155, §4º, inciso II, do CPB e art. 102 do Estatuto do Idoso.

II. Questões em discussão

2. Alegação do Ministério Público de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, pleiteando a reforma da sentença para condenação do réu com base nos elementos reunidos no inquérito policial.

III. Razões de decidir

3. Após exame minucioso dos autos, constata-se que, embora haja indícios materiais dos atos financeiros suspeitos e do vínculo do réu com a administração dos recursos da vítima, tais provas não foram robustecidas na fase judicial sob o contraditório.

4. A prova testemunhal não revelou certeza suficiente acerca da atuação dolosa do réu em prejuízo da vítima, especialmente diante da ausência de depoimento da própria vítima, que faleceu antes da audiência.

5. A acusação baseou-se em indícios colhidos na fase extrajudicial, mas estes, por si sós e desacompanhados de provas produzidas em juízo, não podem sustentar um édito condenatório.

6. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, prevalecendo a presunção de inocência ante a insuficiência de provas cabais quanto à autoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A condenação criminal exige prova robusta e incontroversa da autoria do delito, sendo insuficiente a mera suposição. 2. O princípio
in dubio pro reo
se aplica quando há insuficiência probatória para a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, inciso II; Estatuto do Idoso, art. 102; CPP, art. 156; STJ, HC 262.444/SP; TJPA, Súmula 17.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que
absolveu
o réu ANDREI DANTAS VALENTE da imputação das práticas delitivas previstas no
art. 155, §4º
,
inciso II do CPB e art. 102 do Estatuto do Idoso
, pelos quais fora denunciado.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Consta do Inquérito policial n.º 005062022.100014-9 que ANDREI DANTAS VALENTE incorreu na prática do crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso e no art. 155 § 4º Inciso II , do Código Penal em desfavor da vítima, TEREZINHA DE JESUS RAMOS DE SÁ, de 81 (oitenta e um) anos de idade.

Apurou-se que, no dia 01/12/2021, a vítima, a idosa TEREZINHA SÁ, compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso para noticiar que sua sobrinha Flávia Alice de Sá Tojal sempre administrou seus proventos. Ocorre que quando FLAVIA passou a residir no exterior [Costa Rica], deixou a administração das finanças da idosa sob a responsabilidade de ANDREI, com quem FLAVIA tinha uma relação de amizade e era praticamente sócio em uma Empresa de Seguros na qual FLAVIA trabalhava, bem como a vítima gostava e tinha bastante confiança no denunciado.

Todavia, a partir da viagem de FLAVIA, o denunciado deixou de pagar o plano de saúde da vítima e atrasou o pagamento das contas de água e luz, assim como contraiu vários empréstimos consignados em nome da idosa/vítima junto aos Bancos Santander, Banespa, Itaú e Caixa Econômica Federal. Como se não bastasse, o denunciado adquiriu, sem autorização e conhecimento da idosa 02 [dois] Cartões do Banco Cetelem.

Segundo a vítima, o denunciado não repassava qualquer valor a ela, o que levava a vítima passar necessidades. Ademais, era prática comum o denunciado se dirigir à residência da vítima de onde levou vários objetos e eletrodomésticos, tais como: aparelhos de Televisão, micro-ondas, piscina de plástico, ar condicionado e um celular da marca Samsung, objetos estes que jamais devolveu.

Importante ressaltar que a vítima teve sérios problemas de visão, uma vez que precisava realizar exames médicos e procedimento cirúrgico para catarata, todavia, nada foi providenciado pelo denunciado, sendo que FLAVIA o cobrava constantemente. A vítima também teve o fornecimento de luz e água interrompidos por falta de pagamento.

Em razão desses fatos, FLAVIA cobrou do plano de saúde a realização da cirurgia e descobriu que o denunciado deixou de pagar o plano desde agosto de 2018, motivo pelo qual FLAVIA pediu ao denunciado que repassasse todos os cartões da idosa à uma amiga de trabalho, Andreia Ribeiro Santos. A nova gestora dos cartões descobriu um empréstimo consignado junto ao Banco Itaú em nome da vítima, realizado, via aplicativo, no telefone pessoal da vítima em 2021, no valor de 1.049,00 [mil e quarenta e nove reais] em 48 parcelas de R$ 83,00 [oitenta e três reais], gerando uma dívida de R$ 3.984,00 no nome da idosa. Sendo que no mesmo dia do empréstimo foi realizada uma transferência na modalidade PIX para ANDREI DANTAS, ora denunciado.

Com efeito, FLAVIA retornou do exterior para fazer levantamento das ações praticadas pelo denunciado, assim, requereu ao INSS – Instituto Nacional da Previdência Social informações acerca de todas as pendências em nome de TEREZINHA, de modo que tomou conhecimento das seguintes, as quais constam nos documentos acostados ao ID 51582922]:

- Banco Santander/ Banespa débito de R$ 33.840,00 [trinta e três mil oitocentos e quarenta reais] com término previsto para 07/2024 referente ao um empréstimo consignado no valor de R$ 16.695,32 [dezesseis mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos] e outro de R$ 5.125,40 [cinco mil cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos] relativo também a um empréstimo consignado no valor de R$ 2.522,00 [dois mil quinhentos e vinte e dois reais] em 72 parcelas de R$ 71,20 [setenta e um reais e vinte centavos], realizado 26/08/2018 com término previsto para 08/2024;

- Banco Itaú S/A débito de R$ 3.132,00[ três mil cento e trinta e dois reais] com termino para 02/2024 e outro de um empréstimo consignado na quantia de R$ 1.049,00 [mil e quarenta e nove reais] parcelado em 48 parcelas de 83,00 [oitenta e três reais], realizado no dia 08/06/2021, que gerou um dívida no valor de R$ 3.984,00 [três mil novecentos e oitenta e quatro reais] com término para 08/2025, sendo que todas essas operações foram realizadas de forma virtual pelo denunciado.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva.

O crime de desvio de proventos de idoso restou demonstrado de forma inequívoca, uma vez que o denunciado lesou a vítima TEREZINHA DE JESUS RAMOS DE SÁ desviando recursos financeiros através de empréstimos contraídos em nome da vítima, os quais o denunciado usou em proveito próprio, perfazendo um total de R$ - 46.081,40 [quarenta e seis mil e oitenta e um reais e quarenta centavos] referentes ao total de empréstimos efetuados junto aos Bancos Itaú e Santander. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, inciso II do CPB e art. 102 do Estatuto do Idoso
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade dos delitos, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, inciso II do CPB e art. 102 do Estatuto do Idoso
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade dos delitos, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Apesar de a materialidade delitiva restar provada pelos comprovantes de empréstimos e transferências bancárias e extratos bancários constantes do inquérito policial, não se pode dizer que a autoria delitiva resta induvidosamente comprovada.

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Andreia Ribeiro Santos, a qual afirmou que é representante da Unimed Belém e que a sobrinha da vítima, Flávia Alice de Sá Tojal, sempre administrou os proventos da vítima. Ocorre que quando Flavia passou a residir no exterior, deixou a administração das finanças da idosa sob a responsabilidade do acusado Andrei. Além disso, narrou que a partir da viagem de Flavia para a Costa Rica, o acusado, no controle dos recursos da vítima deixou de pagar o plano de saúde da Unimed e atrasou o pagamento das contas de água e luz, assim como contraiu vários empréstimos consignados em nome da idosa/vítima nos bancos Santander, Caixa Econômica Federal. A testemunha esclareceu que as transferências foram feitas para conta bancária do acusado por meio do aplicativo do banco Itaú, bem como se dirigiu até a residência da vítima de onde levou vários eletrodomésticos como: televisão, micro-ondas, piscina de plástico, ar-condicionado e um celular.

O réu, em Juízo, negou ter cometido os crimes. Esclareceu que manteve um relacionamento com Flávia Alice de Sá Tojal, sobrinha da vítima, e que ambos compartilhavam a mesma residência e local de trabalho. Andrei mencionou que sua amiga Andreia possuía uma empresa de seguros registrada em seu nome e propôs que ele e Flávia se juntassem a ela. Quanto ao primeiro empréstimo, no valor aproximado de 16 mil (16.000), foi depositado por Dona Teresinha através de uma transferência eletrônica (TED) para uma empresa aduaneira que cuidaria da viagem de Dona Flávia. Este empréstimo não foi concedido a Andrei, mas sim a Flávia, como uma forma de auxílio financeiro. Parte deste valor foi usada para financiar uma viagem de Flávia, que foi possível com a ajuda de Andrei, Dona Teresinha e do ex-namorado da filha de Flávia. Eles planejavam ir para a Costa Rica, onde Flávia morou por um tempo e teve uma filha. Devido a circunstâncias imprevistas, Flávia precisou de recursos financeiros e recorreu a Dona Teresinha que tinha um valor que foi de indenização por conta da morte do seu marido. Os 15 mil (15.000) que Dona Teresinha havia prometido a Flávia seriam deixados como uma espécie de herança para os filhos de Flávia. Flávia assumiu o compromisso de que esse valor do dinheiro seria repassado a seus filhos, conforme prometido por Dona Terezinha. Os empréstimos feitos em nome da idosa foram para beneficiar Flávia em sua viagem ao exterior. Andrei explicou que realizou uma transferência via Pix de mil e quarenta e nove (1.049) para sua conta para realizar uma reforma na casa de Dona Terezinha. Ele também mencionou que a televisão, em um momento de dificuldade financeira, foi oferecida a ele por Dona Terezinha. Inicialmente, ele recusou, mas depois aceitou, devolvendo-a algum tempo depois. Quanto ao micro-ondas, uma vizinha deu o aparelho a Dona Teresinha para consertar e ficar para ela. Tentaram consertar o micro-ondas, mas um técnico aconselhou que não valeria a pena. O ar-condicionado era de 220v e não funcionava, então Andrei o levou para consertar, mas também não valeu a pena. Andrei pagava algumas contas, fazia compras semanais e repassava o restante para a idosa. Ele também afirmou que fez um empréstimo para reformar a casa da vítima. Sobre o plano de saúde, Flávia sabia que tinha sido cancelado e que Andrei não tinha mais dinheiro para ajudar Dona Teresinha a pagar o plano de saúde.

A vítima deixou de ser ouvida, pois faleceu no anterior à realização da audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Os depoimentos colhidos na fase judicial, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Em que pese as provas colhidas na fase extrajudicial apontarem para uma possível autoria por parte do réu, sabe-se que tais elementos somente podem ser considerados para embasar um decreto condenatório quando forem corroborados pelas provas obtidas em Juízo, sob o crivo do contraditório,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Assim,
é possível observar que, no caso em tela, eventual condenação do réu, conforme requerido pelo
dominus litis,
carece de provas suficientes a corroborá-la.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) Em que pese terem sido juntados no inquérito policial extratos das contas bancárias da acusada e comprovantes de empréstimo,
não é possível afirmar que tais atos financeiros tenham sido realizados pelo acusado sem autorização da vítima. Isto porque, não existe nos autos sequer termo de curatela ou documento similar que ateste a incapacidade da vítima para gerir seu patrimônio a necessidade de auxílio de qualquer pessoa
.

Some-se a isto o fato de que, ao menos aparentemente,
a vítima estava em pleno uso e gozo de suas faculdades mentais durante os três ou quatro anos em que supostamente permitiu que o acusado gerisse seu patrimônio; tanto é que constam nos autos de inquérito a assinatura da vítima em diversos documentos oficiais, como em contratação de plano de saúde e, até mesmo nos depoimentos prestados por ela em Delegacia
.

Também com relação às alegações de que o acusado deixasse a vítima sem luz, água e alimentos e que subtraísse alguns objetos da residência desta, não há nos autos nenhuma prova material de tais fatos
, tendo sido produzida em juízo apenas o testemunho de Andreia, a qual, veio a participar da administração financeira da vítima já o final da vida desta; não havendo prova nos autos de que fosse pessoa da convivência da idosa no período em que supostamente era negligenciada pelo acusado.

O denunciado por sua vez, negou os fatos e trouxe, tanto em interrogatório policial quanto em juízo, explicações similares acerca das acusações que lhe foram imputadas.

No que concerne à autoria delitiva, acentuo que as provas dos autos não são suficientes para a condenação do réu, sendo a absolvição medida que se impõe. Isso porque, não foram produzidas, em juízo, provas para condenação do réu; havendo nos autos, apenas, indícios, os quais foram suficientes para o oferecimento da denúncia, mas insuficientes para prolação de uma sentença condenatória.

O conjunto probatório constante dos autos é duvidoso acerca da conduta do acusado enquanto auxiliava a ofendida, posto que a acusação não foi capaz de provar que os empréstimos em nome da vítima fossem para benefício do acusado e haja vista que não foi possível ouvir a vítima em juízo em razão de seu falecimento, assim como a testemunha Flávia, que seria fundamental para a elucidação dos fatos. Assim, os elementos de informação colhidos perante o juízo não são suficientes para sustentar o édito condenatório. (...)”

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado os crimes em tela, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenham praticado os delitos em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024